Tribunal: TJBA
Processo: 8092018-80.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092018-80.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIETE SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:
EPIFANIO DIAS FILHO, WEIDE GOMES OLIVEIRA

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. JULGAMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ANÁLISE DA ABUSIVIDADE À LUZ DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Caso em exame. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno manejado no âmbito de apelação cível, no qual se deu parcial provimento ao recurso apenas para adequar os critérios de atualização monetária, determinando a incidência do IPCA sobre os valores a serem restituídos.

Questão em discussão. Definir se o acórdão proferido no agravo interno incorreu em omissão ou contradição ao apreciar a controvérsia relativa à abusividade dos juros remuneratórios e aos critérios de atualização monetária.

Razões de decidir. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se destinando à rediscussão do mérito da decisão. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses deduzidas, especialmente quanto à análise da taxa média de mercado e à possibilidade de controle judicial da abusividade dos juros remuneratórios, reafirmando que a aferição deve ocorrer à luz das circunstâncias do caso concreto. Inexistem omissão ou contradição, configurando-se mera tentativa de rediscussão da matéria.

Dispositivo e tese. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já enfrentada de forma fundamentada, sendo incabíveis quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Legislação e jurisprudência: art. 1.022 do Código de Processo Civil; STJ, REsp 1.061.530/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração em Agravo Interno nos autos de Apelação Cível n.
8092018-80.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante BANCO ITAU S/A e como embargada ELIETE SANTOS FERREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões,